Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724436-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ARLENE BERNARDES RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão (ID 237415957) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por ARLENE BERNARDES RABELO, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e todo o tratamento necessário, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 73016442), a agravante sustenta que: 1) a agravada não cumpriu o período de carência para internação e tratamento; 2) o pedido de internação foi realizado em 27/05/2025, o contrato foi celebrado em 23/12/2024, sem qualquer isenção de carências; 3) as cláusulas contratuais que tratam das coberturas, exclusões ou carências não são abusivas; 4) a ANS relembra que a existência da carência se justifica para garantir a condição incerta, aleatória e futura das ocorrências de assistência à saúde; 5) a agravada aderiu, por livre e espontânea vontade, ao contrato e tinha ciência da carência; 6) a negativa de cobertura tem amparo legal; 7) não há informações para verificar a existência de emergência, risco de morte ou perda permanente de membro ou órgão; 8) o período de carência objetiva garantir equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para afastar a decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 73039598). É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 17 do Código de Processo Civil- CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada sujeito ao preenchimento de determinados pressupostos de admissibilidade, entre eles, o interesse recursal. Há interesse recursal quando presente o binômio necessidade e adequação. A necessidade relaciona-se à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter. Isso significa que o recurso deve levar a uma melhora na situação do recorrente. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor da agravante, em que a autora requereu sua internação em leito de UTI. O juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação da autora em leito de UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na origem, em 09/06/2025, a agravante informou o cumprimento integral da decisão agravada (ID 238807504), o que foi confirmado pela autora (ID 239589352). No caso, não há interesse recursal; a prestação jurisdicional buscada não traria melhora na situação da agravante. A obrigação imposta foi cumprida, o que afastou a aplicação da multa cominatória, que só incidiria em caso de não cumprimento da determinação judicial. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator